Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729184-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PORTE DE SOUZA PINTO ALVES, L. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PORTE DE SOUZA PINTO ALVES AGRAVADO: SELIO JOAO RIBEIRO DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de dezembro de 2022